Tribunal: TJMT
Processo: 1046800-49.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046800-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ROSIVAM RODRIGUES DA SILVA - CPF: 868.012.521-00 (RECORRIDO), WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS - CPF: 009.772.281-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1046800-49.2024.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida
:
ROSIVAN RODIRGUES DA SILVA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 14/8/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR POR PRAZO SUPERIOR AO LEGALMENTE PREVISTO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, declarou a nulidade de contratos temporários celebrados com professor entre 2017 e 2020, em razão da extrapolação do prazo máximo previsto na legislação e condenou o reclamado ao pagamento de FGTS (8% sobre remuneração bruta) e do terço constitucional de férias proporcional ao período de 08/07/2019 a 12/2020, com correção monetária e juros nos moldes fixados, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária de professor por prazo superior ao legal enseja a nulidade dos contratos e o consequente direito ao FGTS; (ii) estabelecer se é devido o pagamento proporcional do terço constitucional de férias aos professores temporários, considerando o período efetivamente trabalhado e valores já quitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária que excede o prazo máximo legal de 24 meses, previsto na LC estadual nº 600/2017 à época, viola o art. 37, II e IX, da CF/1988, ensejando a nulidade do vínculo e a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, com obrigação de recolher FGTS sobre todo o período declarado nulo.

4.

A legislação estadual (LC nº 50/1998, arts. 54 a 56) garante aos professores temporários 45 dias de férias, acrescidas de 1/3 constitucional, nos mesmos moldes dos efetivos, entendimento consolidado no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04/TJMT).

5.

O terço constitucional deve ser pago de forma proporcional ao período laborado e não quitado, com abatimento dos valores comprovadamente pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A extrapolação do prazo máximo legal de contratação temporária de professor no Estado de Mato Grosso acarreta a nulidade do vínculo e o direito ao FGTS sobre todo o período abrangido.

2.

Professores temporários têm direito a 45 dias de férias e ao adicional de 1/3 constitucional, de forma proporcional ao período efetivamente trabalhado e não quitado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT nº 600/2017, arts. 2º, IV, “b”, e 11, II e § 2º; LC/MT nº 50/1998, arts. 54 a 56; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, Tema 04.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 297211372), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos celebrados entre as partes, entre os anos de 2017 a 2020, e condenando o demandado a pagar ao reclamante o valor correspondente a 8% sobre a remuneração bruta, a título de FGTS, referente aos meses efetivamente trabalhados no período de 08/07/2019 a 12/2020, bem como ao pagamento do terço constitucional, referente ao período de 08/07/2019 a 12/2020, não compreendidos pela prescrição quinquenal.

O magistrado singular determinou, ainda, que os valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021, devendo a parte autora apresentar memória de cálculo nos exatos limites declinados na sentença.

Em suas razões recursais, o reclamado requer, preliminarmente, concessão dos efeitos suspensivo, nos termo do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

No mérito, alega validade na contratação temporária, tendo a reclamante realizado diversos processos seletivos, não havendo a nulidade alegada.

Ressalta que o caso concreto trata de situação excepcional, na qual, desde dezembro de 2017 até 23/3/2022, a legislação permitia que professores e profissionais da educação básica fossem contratados por até 12 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando no máximo 24 meses.

Esclarece que, posteriormente, com a edição da Lei Complementar nº 719 de 2022, esse prazo foi ampliado para 24 meses, também prorrogáveis por igual período, autorizando contratações de até 48 meses, admitida a possibilidade de suspensão do contrato, conforme previsão contida no artigo 11, parágrafo terceiro, da Lei Complementar nº 600 de 2017.

Por fim, nova alteração legislativa elevou o prazo máximo de contratação para 30 meses, prorrogáveis por igual período, permitindo contratações de até 60 meses, nos termos do artigo 11, inciso III, da mencionada lei.

Com relação às férias e terço constitucional, afirma que o reclamante possui direito proporcional à duração do contrato.

Sustenta que o demandante usufruiu férias coletivas, trabalhando 15 dias e descansando outros 15 dias, com recebimento integral da remuneração do período.

Defende que, no cálculo do valor devido, deve ser verificado se as férias já foram pagas, permanecendo pendente apenas o pagamento do terço constitucional.

Alega, ainda, que, conforme o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 04 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, professores contratados temporariamente têm direito a 45 dias de férias, acrescidos do adicional de um terço, sendo o pagamento proporcional nos contratos com duração inferior a um ano.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma integral da sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

O reclamante
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

De início, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Consta da inicial que o reclamante foi contratado temporariamente pelo demandado para exercer o cargo de professor, no período compreendido entre fevereiro de 2017 a dezembro de 2020, totalizando 4 anos de renovações dos contratos temporários.

Alega que, apesar de ter trabalhado de forma ininterrupta, o reclamado jamais efetuou o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e do terço de férias com base em sua remuneração integral.

Argumenta que tais direitos se referem ao período de 2019 a 2020, considerando a prescrição quinquenal.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou procedente a pretensão autoral.

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante laborou temporariamente como professora de março de 2017 a dezembro de 2020 (ID 297211361),
perfazendo 43 meses
.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).
A saber:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.

(...)

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
.
(grifei)

Conforme os dados extraídos das fichas financeiras, o prazo máximo de 24 meses previsto na legislação aplicável à época da primeira contratação não foi respeitado,
fazendo jus o reclamante quanto ao FGTS pelos períodos acima mencionados, pois configurada a nulidade dos contratos.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que regula as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispunha o seguinte, à época das contratações:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Nesse passo, o artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 dispõe: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Assim, com fundamento na documentação acostada, a sentença de primeiro grau merece ser mantida quanto ao pagamento do FGTS.

Quanto ao
terço constitucional
, a Lei Complementar nº 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece:

Artigo 54 –
O professor
e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar
; (Acrescentado pela LC 104/02) e

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar
. (Acrescentado pela LC 104/02).

Artigo 55 - Independente de solicitação,
será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração
, correspondente ao período de férias.

Art. 56
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente
, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção. (Nova redação dada pela LC 104/02)
(grifei).

Ainda sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou a seguinte tese jurídica:

“i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, e os professores contratados, em caráter temporário,
fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores
integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
bem como para os professores contratados
, em caráter temporário
” (grifei).

Dessa forma, é devida a condenação ao pagamento do terço constitucional proporcional ao período laborado e não quitado, com abatimento dos valores comprovadamente pagos.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025